Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Em atendimento ao despacho de ID 75071399, os autores requerem nova tentativa de citação do requerido no seguinte endereço: Rua Caracas, n° 1101, apt° 2203, Ed. Kensington Gardens, Jardim Santa Rosa, Londrina/PR, CEP 86.050-070. Compulsando os autos, verifico que já foi realizada diligência de citação no endereço indicado, que restou frustrada, conforme se depreende do aviso de recebimento de ID 74614385, no qual constou expressamente que o citando não foi localizado no referido endereço. Ressalto que as tentativas de citação foram efetuadas em 03 (três) datas e horários distintos, não sendo encontrado o requerido nem pessoa de sua família ou a seu serviço que pudesse receber a citação, nos termos do art. 248 do Código de Processo Civil. Por outo lado, entendo que o pedido de citação não trouxe elementos atuais e suficientes que justifiquem nova diligência no mesmo endereço, de forma que não há perspectiva de localização do requerido no endereço já diligenciado, sendo nova tentativa no mesmo local ato desnecessário e procrastinatório. Ressalte-se que o princípio da economia processual, previsto no art. 4o do Código de Processo Civil, impõe que se evitem atos desnecessários à solução da controvérsia, sendo manifestamente inútil nova diligência no endereço em que já se confirmou a ausência do citando. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nova citação no endereço já diligenciado e concedo, pela derradeira vez, prazo de 15 (quinze) dias, para que os autores informem o endereço para citação do réu, ou, no mesmo prazo, requeiram o que entenderem de direito, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.